Tribunal: STF
Processo: Rcl 51913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 8043232-76.2021.8.05.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nºs 6586/DF e 6587/DF.



    Narra o reclamante que a parte beneficiária impetrou em seu desfavor mandado de segurança, objetivando a suspensão de exigência da vacinação contra a Covid-19 a fim de desempenhar as suas funções de Policial Militar sem que sofresse qualquer sanção administrativa decorrente do Decreto Estadual nº 20.885/2021.



    Relata que a autoridade reclamada concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para garantir ao beneficiário da decisão o exercício da função de seu cargo, ainda que não tenha tomado o referido imunizante, mantendo-se a integralidade de sua remuneração, sem descontos pelos dias que eventualmente tenha sido impedido de acessar seu ambiente de trabalho.



    Assevera que



    em momento algum foi procedido à vacinação forçada do servidor, mas tão somente, nos termos definidos por esta Corte como dentro da constitucionalidade, à criação de medidas coercitivas que os estimulem a proceder com a vacinação, tão necessária para a superação dos tempos que a população brasileira enfrenta.



    Defende que os Decretos Estaduais nº 20.885/2021 e 21.027/2022 estão em consonância com a Lei Federal nº 13.979/20, cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo no julgamento das ações diretas apontadas como paradigmas.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do mandado de segurança nº 8043232-76.2021.8.05.0000. No mérito, pugna pela sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, a autoridade reclamada, partindo-se das premissas estabelecidas no art. 5º, caput, XVIII, da CF/88 e no art. 15 do CC, bem como reportando-se cláusula 5.5 do contrato celebrado entre a União e a empresa PFIZER EXPORT BioNTech, deferiu pedido liminar para suspender a exigência de vacinação contra a Covid-19 imposta ao beneficiário da decisão, sob o seguinte fundamento:



    “Como se extrai da leitura da cláusula 5.5, a própria fabricante reconhece a possibilidade de efeitos colaterais adversos. Num momento em que no mundo inteiro surgem comprovadamente vítimas fatais das vacinas que se pretende aplicar obrigatoria e indiscriminadamente no cidadão, a opção de tomar ou não a vacina há de ser dele, não do estado, pois não há como o estado garantir a eficácia e a segurança da vacina. 



    Assim, a autonomia do paciente/cidadão corresponde e se origina de princípios bioéticos que envolve a capacidade do indivíduo de decidir sobre o que é melhor para si. O indivíduo deve ser livre para decidir, sem coerções e constrangimentos externos de controle que influenciam as suas decisões. 



    A decisão ética deve ficar a cargo do cidadão que recebe o fármaco/vacina, pois é seu corpo que arcará com os riscos dos efeitos adversos ainda pouco esclarecidos. Lado outro, o direito ao trabalho, nas condições em que o impetrante galgou, é direito fundamental sobre o qual o estado não pode indiretamente através da obrigatoriedade da vacina privá-lo, sob o fundamento de disseminação do vírus cuja vacina não impede de se contaminar nem de transmiti-lo.



    O decreto cria sanções que ferem direitos fundamentais como o direito ao trabalho remunerado. 



    Acrescento, ainda, que impor sanções não dispostas em lei através de decreto tal qual o Decreto n. 20.885 de 16 de novembro de 2021 não pode ser recepcionado ou convalidado pelos operadores jurídicos, pois tais sanções só podem ser prescritas através de alterações legislativas que criaram as sanções outrora impostas na lei que regem os servidores. 



    Assim, a obrigatoriedade da vacinação além de suprimir direitos, garantias e liberdades fundamentais dos servidores públicos fere o princípio da dignidade humana.” (E-Doc 24, p. 6-7).



    No julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF, o STF, ao conferir, interpretação conforme ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, que dispõe sobre determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas , estabeleceu que:



    (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.



    Depreende-se do ato reclamado a conclusão de que o Decreto 20.885/21 ao estabelecer a obrigatoriedade da vacinação viola os direitos fundamentais relativos ao trabalho remunerado e à liberdade do cidadão em decidir o que é melhor para a sua saúde, a partir do pressuposto de que os imunizantes contra a Covid-19, estariam em fase experimental, não se sabendo ao certo os efeitos colaterais ao longo prazo decorrente de seu uso.



     Por outro lado, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da vacinação compulsória por meio de medidas indiretas, conferindo aos entes federativos a implementação de determinadas restrições no âmbito de suas competências.



    Por oportuno, destaco os dispositivos de interesse previstos no Decreto nº 20.885/21:



    “Art. 1º - Os servidores públicos e empregados públicos estaduais inseridos no grupo elegível para imunização contra a COVID-19, nos termos definidos pela Secretaria da Saúde - SESAB ou pela Comissão Intergestores Bipartite ou pelas Secretarias Municipais de Saúde deverão submeter-se à vacinação. 



    Parágrafo único - A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra a COVID-19 é passível de apuração de responsabilidade por violação dos deveres contidos nos incisos III e IV do art. 175 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, e no inciso IV do art. 51 da Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001. 



    Art. 2º - A vacinação deverá ser comprovada em primeira, segunda ou única dose pelo servidor, através de autodeclaração e anexação do cartão de vacinação junto ao Sistema de Recursos Humanos do Estado, mediante orientações de forma e prazo estabelecidas em instrução normativa a ser expedida pela Secretaria da Administração - SAEB.



    Parágrafo único - Os servidores públicos e empegados públicos estaduais identificados que, sem justa causa, não se vacinaram, deverão ser notificados para imediatamente procederem à devida imunização, sob pena de adoção das providências legais e regulamentares pertinentes, aqui incluído o afastamento cautelar de suas funções.” (grifei)



    Ao realizar o cotejo entre as decisões paradigmas proferidas nas ADIs 6586/DF e 6587/DF com o ato reclamado, verifico a plausibilidade na alegada violação aos paradigmas apontados, porquanto, em juízo de delibação, tenho que as medidas indiretas, previstas no Decreto nº 20.885/21, as quais tem por objetivo compelir a imunização dos servidores e empregados públicos do Estado da Bahia, estão em sitônia com a interpretação dada pelo Supremo ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, que faculta a União, aos estados e aos municípios a adoção de restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes.



    Reforça a conclusão pela plausibilidade de violação à autoridade do STF, uma vez que a ratio da decisão reclamada vai de encontro à norma de interpretação constitucional firmada no ARE nº 1.267.879 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/21), vinculado ao Tema 1103 da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “ “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.”



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente tendo também como parte reclamante o Estado da Bahia em hipótese semelhante à presente: Rcl nº 51.644 TP/BA. Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 16/02/22.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Mandado de Segurança nº 8043232-76.2021.8.05.0000



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente